Tribunal: TJSP
Processo: 2105569-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Indeferimento da gratuidade da Justiça – Pessoa jurídica – Ausência de elementos demonstradores da hipossuficiência da postulante – Possibilidade, contudo, de concessão do direito ao parcelamento das custas iniciais – Aplicação do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105569-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ELETROLINE
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
2
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Eletroline Construções e Serviços Técnicos Ltda
Agravado/Réu: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Mariana Horta Greenhalgh
Voto no 8197

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
monitória

Indeferimento da gratuidade da Justiça
Pessoa jurídica

Ausência de elementos demonstradores da hipossuficiência da
postulante Possibilidade, contudo, de concessão do direito ao
parcelamento das custas iniciais Aplicação do artigo 98, § 6o, do
Código de Processo Civil Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 928 dos autos principais, que, nos
autos ação monitória, indeferiu o pedido de justiça gratuita postulado pela
autora:
“Vistos.
Indefiro o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que
não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores. Observo que a
declaração de pobreza gera apenas presunção relativa de que a parte
não dispõe de recursos para arcar com as custas e despesas processuais,
presunção essa que pode ser ilidida diante da presença de indícios da
existência de capacidade financeira. Ademais, o artigo 5o, inciso LXXIV,
da Constituição Federal exige a comprovação a respeito da insuficiência
de recursos, como segue: "o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".
Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado
de
São
Paulo:
"ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. NATUREZA JURIS TANTUM.1. Art. 1o
da Lei no 7.115/1983 e art. 4o da Lei no 1.060/1950: presunção de
veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo postulante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
3
benefício possui natureza juris tantum. 2. O magistrado pode indeferir a
concessão do benefício se os fatos relatados ou os documentos acostados
aos autos indicarem dissonância entre a declaração de pobreza
apresentada e a disponibilidade financeira do postulante. 3.
Indeferimento da justiça gratuita mantida. 4. Recurso impróvido".
(Agravo
de
Instrumento
n.
2079165-77.2014.8.26.0000,
Relator(a):Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 15/07/2014, Data de registro:15/07/2014).
O benefício previsto pela Lei 1.060/1950 e artigos 98 a 102
do CPC deve ser reservado às pessoas efetivamente impossibilitadas, sob
pena de banalização e inviabilização da prestação jurisdicional para
toda a coletividade.
No presente caso, os documento juntado pelo Autor não
condiz com a condição de necessitado.
Diante disso, providencie a parte autora, no prazo de 15
(quinze) dias, o recolhimento das custas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Intime-se.”
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese, que
enfrenta grave crise econômica, além disso foi deferido o processamento da
sua recuperação judicial em 19/12/2019, motivos que a impedem de recolher
as custas. Argumenta que basta a declaração de hipossuficiência para a
concessão do benefício. Postula seja deferida a gratuidade processual,
subsidiariamente o parcelamento das custas em dez vezes. Requer o efeito
suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em
razão do objeto recursal.
Concedido o efeito suspensivo, deixou-se de
determinar a intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não
formada a relação jurídico-processual (fls. 25/26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
4
O recurso merece parcial provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil também disciplinou a
questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal, dispõe
que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Entretanto, a declaração de hipossuficiência gera
apenas presunção relativa do estado de pobreza, devendo ser indeferido o
benefício se os elementos constantes dos autos demonstrarem o contrário, nos
termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
COMPROVAÇÃO.
DESERÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência de renda gera presunção
apenas relativa acerca do estado de pobreza, logo é
permitido ao magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária se não encontrar elementos que comprovem esse
estado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
5
2. Agravo não provido. (STJ, AgRg no AREsp no 363.051-
MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento Justiça gratuita Indeferimento
Presunção de hipossuficiência que não é absoluta Ausência
de documentos que comprovem a insuficiência financeira-
Recurso
improvido” (TJSP,
AI
no
2154149-61.2016.8.26.0000,
16a
Câmara
de
Direito
Privado, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 08/11/2016).
Outrossim, tratando-se de pessoa jurídica, a favor de
que quem não há, evidentemente, presunção legal de veracidade (exclusiva,
como visto, à pessoa natural), revela-se obrigatória a comprovação do
alegado estado de necessidade, nos termos do mencionado inciso LXXIV do
artigo 5o da Constituição Federal.
Nessa
esteira,
também,
a
admissão,
pela
jurisprudência, da possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da
Justiça, desde que comprovada pela pessoa jurídica postulante, de maneira
inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de suas atividades.
No mesmo sentido, a Súmula no 481 do E. Superior
Tribunal de Justiça estabelece que faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Assim,
somente
em
situações
absolutamente
excepcionais e desde que, efetivamente, comprovada a carência financeira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
6
empresa e a impossibilidade absoluta de arcar com as referidas custas é que se
há cogitar da possibilidade de concessão do benefício.
Todavia, a agravante não trouxe comprovação
efetiva de que faz jus ao benefício postulado.
O simples deferimento da recuperação judicial, por
si só, não faz presumir que a agravante não tenha condições de arcar com as
custas e despesas processuais.
A agravante está ativa, além disso, consta vasta
movimentação financeira indicada no seu balanço patrimonial e o fato de se
encontrar em crise financeira, eventualmente com prejuízo acumulado (fls.
34/45), configura risco do negócio, não sendo isso suficiente para, por si só,
caracterizar a comprovação da hipossuficiência que o ordenamento exige.
Fosse válida essa circunstância para a concessão do
benefício pretendido, toda e qualquer pessoa jurídica com fins lucrativos que
estivesse momentaneamente em crise financeira, com prejuízo acumulado,
com saldo bancário zerado ou negativo, faria jus à gratuidade da Justiça, o
que é inadmissível.
Assim, considerando que se trata de ação monitória
de vultoso valor, a agravante teve despesas com a contratação de advogado
particular, o que, embora não impeça a concessão do benefício, permite
concluir deter condições financeiras distintas da alegada, era mesmo o caso
de indeferimento do benefício pleiteado.
Consigno que o indeferimento da assistência
judiciária não implica negativa de acesso ao Poder Judiciário ou ofensa à
dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
7
Pelo contrário, a observância das normas referentes
à gratuidade processual evita prejuízo aos jurisdicionados e ao Estado, que
tem a obrigação de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV da
Constituição Federal), não podendo conceder isenção àqueles que não fazem
jus ao benefício, sob pena de onerar indevidamente o erário.
É certo, portanto, que o conjunto probatório não
corrobora a hipossuficiência que o ordenamento jurídico exige para a
concessão do benefício à pessoa jurídica, porém, considerando o valor dado à
causa (R$ 3.641.079,29), o pagamento das custas de uma única vez poderá
prejudicar a continuidade das atividades empresariais da agravante,
impossibilitando seu acesso à Justiça, razão pela qual, diante das
particularidades do caso concreto, mostra-se cabível o parcelamento das
custas iniciais.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Franquia. Ação de resolução contratual com
pedido de indenização. Justiça gratuita. Declaração de pobreza.
Presunção relativa, que deve prevalecer caso não sejam demonstrados
indícios da capacidade econômica dos declarantes. Agravantes que não
apresentaram suas últimas declarações de imposto de renda.
Incompatibilidade da hipossuficiência alegada com o negócio realizado.
Existência de débitos irrisórios em comparação com o proveito
econômico da ação. Impossibilidade de diferimento do recolhimento das
custas judiciais. Demanda que não se enquadra nos casos previstos no
art. 5o da Lei Estadual n. 11.608/03. Hipótese que autoriza o
parcelamento das custas iniciais. Art. 98, §6o, do CPC. Recurso
parcialmente provido” (TJSP, AI no 2178397-13-2017, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Hamid Bdine, j. 18/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105569-58.2020.8.26.0000 -Voto no 8197
8
“BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARCELAMENTO
DAS CUSTAS CABIMENTO COMPROVADA A MOMENTÂNEA
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, A JUSTIFICAR O ÓBICE AO
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO VALOR, DE UMA SÓ VEZ
FACULDADE PREVISTA NO §6o, DO ART. 98, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
PARCELAMENTO
DEFERIDO
DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO” (TJSP, AI no 2176490-47-2017,
23a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo Roberto Santana, j.
23/11/2017)
Sendo assim, indefiro o pedido de justiça gratuita,
mas concedo o parcelamento das custas iniciais em oito parcelas mensais e
consecutivas
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora